Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005513-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), ELIONIR MEDEIROS BARBOSA - CPF: 531.810.181-04 (AGRAVADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (AGRAVANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO INDEVIDA DO BANCO PARA PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial relativos aos honorários sucumbenciais e determinou a intimação do banco para pagamento da verba honorária. O agravante sustenta que a sentença reconheceu sua sucumbência mínima e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita, razão pela qual seria indevida sua intimação para pagamento. Requer o cancelamento da intimação e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante de sentença que reconheceu a sucumbência mínima do réu e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita, é legítima a intimação do banco réu para pagamento da verba sucumbencial no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na fase de conhecimento estabelece de forma expressa que o banco experimenta sucumbência mínima, razão pela qual condena a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A exigibilidade da condenação imposta à autora permanece suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, conforme previsão do art. 98, §3o, do CPC.

A liquidação da verba honorária pela Contadoria Judicial é possível mesmo quando a exigibilidade se encontra suspensa, pois a apuração do valor do crédito não se confunde com sua execução.

O juízo de origem incorre em equívoco ao determinar a intimação do banco para pagamento dos honorários, pois a condenação sucumbencial recai exclusivamente sobre a autora da ação originária.

A execução da verba honorária não pode ser direcionada contra quem não foi condenado na sentença, sob pena de indevida inversão dos polos da obrigação sucumbencial.

Diante da inexistência de valores devidos à autora após a liquidação e da suspensão da exigibilidade da verba honorária, mostra-se adequada a extinção do cumprimento de sentença, sem prejuízo de futura execução caso demonstrada a cessação da situação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Reconhecida a sucumbência mínima do réu e condenada a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, é indevida a intimação do réu para pagamento da verba sucumbencial no cumprimento de sentença.

A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, sem impedir a prévia liquidação do valor devido.

Não sendo possível a execução imediata da verba honorária em razão da condição suspensiva de exigibilidade, revela-se cabível a extinção do cumprimento de sentença, ressalvada a possibilidade de futura execução nas hipóteses legalmente previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, parágrafo único; 98, §3o; 487, I; 924, II.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
.

1005513-41.2026.8.11.0000

BANCO VOTORANTIM S.A. X ELIONIR MEDEIROS BARBOSA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
contra decisão
proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial relativos aos honorários sucumbenciais e determinou o prosseguimento da execução
.

O
b
anco agravante sustenta, em síntese
, que
a sentença reconheceu a sucumbência mínima do Banco e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita
.

Defende que a
decisão agravada determinou que o Banco (executado) efetue o pagamento dos honorários, quando a condenação recaiu sobre a autora
.

Menciona que
não há razão para o Banco arcar com honorários sucumbenciais, especialmente após a liquidação ter reconhecido a inexistência de débito em favor da autora
.

Assim, pugna pelo
cancelamento da intimação para pagamento e declaração de extinção integral da execução, mantendo-se apenas a suspensão da exigibilidade em face da assistência judiciária concedida à autora.

A liminar foi deferida
,
para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a intimação do agravante para pagamento dos honorários advocatícios, até o julgamento final deste agravo de instrumento

(
ID
345799359
).

A

parte agravada
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID
352468368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à correta interpretação da sentença quanto à imputação do ônus sucumbencial e à legitimidade da intimação do Banco para pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Da leitura da sentença proferida na fase de conhecimento
(ID
345464352
)
, verifica-se que o comando decisório foi claro e inequívoco ao estabelecer que o Banco requerido experimentou sucumbência mínima, razão pela qual a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. Consta ainda expressamente do dispositivo que a exigibilidade de tais verbas ficaria suspensa em relação à autora, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.
Senão vejamos:

“[...].

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência:

1. Afasto os pleitos da requerente no tocante aos juros remuneratórios e capitalização de juros;

2. Declaro a ilegalidade da comissão de permanência cumulada com demais encargos, e instituo como penalidades, ocorrendo a mora, multa de 2% (dois por cento) (esta como contratada na cláusula 16.1), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC;

3. Mantenho a contratação da Taxa de Cadastro, em vista da sua legalidade

4. Deixo de analisar a alegada abusividade da incidência de tarifa de emissão de boleto, tendo em vista não haver a previsão desta no contrato;

5. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro
proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

6. Julgo Improcedente o pedido de danos morais, por não estarem configurados na presente ação.

Considerando a sucumbência mínima do Banco requerido, condeno a requerente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no parágrafo único do artigo 86 do CPC
, obrigação que fica suspensa em relação ao mesmo em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos às fls. 54.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis)

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.

P. R. I.

Cumpra-se.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.
”

Como se vê, a
interpretação do dispositivo sentencial não suscita qualquer dúvida.

Com efeito, a
condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais recaiu sobre a autora, ora agravada, enquanto o Banco foi reconhecido como parte de sucumbência mínima. Consequentemente, a obrigação de arcar com custas e honorários não lhe foi imputada.

Entretanto, ao apreciar a fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou a intimação do Banco, qualificado como executado, para promover o pagamento dos honorários sucumbenciais. Tal determinação evidencia equívoco material na interpretação do comando sentencial.

Deveras, e
mbora o Banco tenha figurado como réu na ação de conhecimento, a condenação sucumbencial não lhe foi atribuída. Ao contrário, a obrigação de pagamento
foi expressamente imposta à autora, razão pela qual a execução da verba honorária não poderia ser direcionada contra o Banco.

Logo, h
ouve indevida inversão dos polos quanto à execução da verba sucumbencial, circunstância que justifica a reforma da decisão agravada.

Destaca-se que
a
ora
agravada sustenta que a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da justiça gratuita não extingue a obrigação, mas apenas impede sua cobrança imediata.

De fato, o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que, vencido o beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam submetidas à condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas apenas se, no prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Decorrido esse prazo sem tal demonstração, extingue-se a obrigação.

Nesse contexto, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais permanece existente e pode ser objeto de liquidação, mas sua exigibilidade encontra-se suspensa, não sendo possível promover a execução enquanto não demonstrada a superação da condição de hipossuficiência que ensejou a concessão da gratuidade.

No caso concreto, verifica-se que a Contadoria Judicial atuou corretamente ao proceder à apuração do valor atualizado dos honorários sucumbenciais, uma vez que a liquidação do crédito não se confunde com a execução propriamente dita.

Todavia, o equívoco ocorreu quando o juízo de origem determinou a intimação do Banco para pagamento, embora a condenação tenha recaído sobre a autora.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais pertence à autora da ação originária, ora agravada, devendo ser declarada a suspensão de sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, enquanto perdurar a condição que justificou a concessão da justiça gratuita.

Além disso, considerando que a execução da obrigação principal foi extinta em razão da inexistência de valores devidos à autora e que a cobrança dos honorários sucumbenciais
encontra-se
submetida à condição suspensiva de exigibilidade, revela-se adequada a extinção do cumprimento de sentença, sem prejuízo da possibilidade de futura execução da verba honorária nas hipóteses legalmente previstas.

Assim
,
a decisão vergastada deve ser
reforma
da
,
a fim de se
reconhecer que a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais recai sobre a autora
/agravada

Elionir
Medeiros Barbosa
, e não sobre o Banco agravante
, de modo que não subsiste a
intimação do Banco para pagamento
da referida verba.

Lado outro, tendo em vista que a decisão determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente quanto à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais,
entendo que o feito
deve ser extinto, nos termos do art. 924, II, do CPC, ressalvada a possibilidade de execução futura dos honorários sucumbenciais nas hipóteses previstas no art. 98, §3o do CPC
,
ante a condição suspensiva de exigibilidade
.

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, a fim de reformar a
decisão agravada
, para reconhecer qu
e a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais é da autora
Elionir
Medeiros Barbosa
, e não do Banco
, de modo que não prevalece a
intimação do Banco para pagamento
da referida verba., razão pela qual declaro a extinção do feito, nos termos do
art. 924, II, do CPC, ressalvada a possibilidade de execução futura dos honorários sucumbenciais nas hipóteses previstas no art. 98, §3o do CPC, ante a condição suspensiva de exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026